Tribunal: TJDFT
Processo: 0712662-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0712662-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA JOSE MOREIRA BARBOSA, MARIA JOSE MOURA NERADIL, MARIA JOSE NAIDE DOS REIS, MARIA JOSE DO NASCIMENTO DE SOUSA, MARIA JOSE OLIVEIRA DE ALENCAR, MARIA JOSE OLIVEIRA PATRICIO, MARIA JOSE PASSARELLI BIZIGATTO, MARIA JOSE PEREIRA CALDAS, MARIA JOSE PEREIRA MEDEIROS, MARIA JOSE PIRES GONCALVES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0005061-43.1995.8.07.0001, considerou válida a intimação do agravante para apresentação de impugnação/embargos à execução. Explica que os agravados obteram julgamento favorável, que lhes concedeu o direito ao recebimento de percentuais decorrentes de expurgos inflacionários referentes ao Plano Collor. Narra que, ainda na vigência no CPC de 1973, os exequentes iniciaram duas execuções, sendo uma referente ao crédito principal e a outra aos honorários sucumbenciais. Relata que o Juízo a quo expediu apenas um mandado de citação, nos termos do artigo 730 do CPC/73, relativo à execução de honorários, que foi efetivamente recebida pela PGDF. Acrescenta que apresentou impugnação à execução de honorários, uma vez que foi citado exclusivamente desta. Informa que diante de toda a confusão instalada nos autos, foi emitida certidão constatando a impossibilidade de certificação da ocorrência do ato processual. Afirma que não houve abertura de prazo que o agravante apresentasse impugnação à execução principal, o que revela ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Ressalta que há certidão emitida na origem que atesta a incerteza quanto à adequada prática do ato citatório, não podendo ser considerado aperfeiçoado o ato processual. Aponta omissão quanto à análise da certidão emitida pela Oficial de Justiça, que certificou ter sido entregue apenas uma contrafé, bem como a certidão emitida pela Diretoria de Suporte Administrativo da Procuradoria Geral do Distrito Federal, em que se atestou o recebimento de apenas um mandado de citação, o que configura negativa de prestação jurisdicional. Afirma, ainda, que a decisão agravada não analisou o pedido subsidiário, em que o agravante reiterou todos os termos dos embargos à execução opostos, pugnando pelo acolhimento das teses para ambas as execuções. Tece outras considerações. Requer o conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito, requer a anulação da decisão agravada, reconhecendo-se que o Distrito Federal não foi citado para a execução principal, e, consequentemente, seja determinada a sua intimação para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, referente ao débito principal. Ausente o preparo ante a isenção legal. É o relatório. D E C I D O. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 77642646): Considerando a confusão praticada nos autos, bem como nos termos da Certidão de ID no 77552685, restou tratar-se de cumprimento parcial de sentença, salientando já ter sido o Distrito Federal intimado para apresentar impugnação/embargos a execução, concedo o prazo de 15 (quinze) dias à parte credora para apresentar a totalidade dos valores devidos devidamente atualizados. Vindo os cálculos, intime-se o Distrito Federal a se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias. Após, retornem conclusos para decisão. Intimem-se. Opostos embargos de declaração, a decisão foi integralizada por meio da decisão de ID 85348841, nos seguintes termos: Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo Distrito Federal em face de decisão interlocutória prolatada por este Juízo (ID no 77642646). Aponta contradição na decisão em razão da certidão de ID n.o 77552685, proferida pelo Cartório Judicial Único/CJU, mediante a qual entendi se tratar de cumprimento parcial de sentença e salientei ter sido esclarecido que o Distrito Federal foi intimado para apresentar impugnação/embargos à execução. No mesmo ato, concedi prazo de 15 (quinze) dias à parte credora para apresentar a totalidade dos valores devidos devidamente atualizados (decisão de ID n.o 77642646). O Distrito Federal, então, opôs embargos de declaração (ID n.o 82651114) da decisão acima, alegando contradição em face da certidão emitida no ID n.o 77552685, onde entendeu restar declarada a impossibilidade de se certificar o ato processual de citação. Ressalta que a certidão atestou incerteza quanto à prática do ato, qual seja, de ter sido a parte embargante devidamente citada para embargar a execução do valor principal e teria deixado transcorrer in albis o prazo e, ao mesmo tempo, o tomou como aperfeiçoado. Entende ser a certificação clara no sentido de não existir certeza se o mandado foi instruído com ambas as contrafés e atestou ser impossível confirmar se tal ocorreu. Ainda, acrescenta que dita certidão admite a possibilidade de equívoco no envio de apenas uma contrafé e que, portanto, não pode ser punido em decorrência de erros que não deu causa. Pugna pela correção dos erros, qual seja, na expedição do mandado de citação, quando ainda processo físico e na ausência de intimação do Distrito Federal quanto à decisão embargada. Por sua vez, alega omissão no decisum ao deixar de resolver a questão sob a ótica da boa-fé processual, a militar em favor do Embargante, dada a declarada incerteza quanto à correta prática do ato, estampada na certidão cartorária e diante da fé-pública de que se reveste a declaração do Ente Público, no sentido de que somente recebeu uma contrafé, anexando certidão emanada da Diretoria de Suporte Administrativo da Procuradoria-Geral do Distrito Federal para confirmar suas assertivas. Diz, para corroborar, que a certidão da Sra. Oficiala de Justiça, no ID n.o 20067911, atesta o cumprimento do mandado com a entrega de apenas uma contrafé. Ainda, diz omissa a decisão por não ter decidido o pedido sucessivo formulado em sua petição de ID 76692815 qual seja, o de reiteração de todos os termos dos embargos à execução opostos, pugnando pelo acolhimento das teses para ambas as execuções, dado ser impossível ignorar, para a execução do principal, os limites que decorrerão do necessário e certo acolhimento dos embargos aviados contra a execução de obrigação de fazer. Contrarrazões da parte embargada no ID n.o 85121871, pugnando pela rejeição dos embargos opostos em face da absoluta inexistência de omissão/contradição no julgamento. Os autos vieram conclusos para decisão. É O RELATÓRIO. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Os Embargos de Declaração estão previstos no art. 1.022 do CPC, servindo para sanar eventuais vícios de contradição, omissão e obscuridade, ou, ainda, corrigir erro material. Pois bem. Verifico que no ID n.o 77552685 restou certificado o seguinte: “ Certifico e dou fé que, salvo melhor juízo, tem havido confusão nos presentes autos por conta dos Embargos à Execução de ID: 20068009 que ao invés de terem sido distribuídos em apartado foram apresentados nos próprios autos, levando ao pedido de suspensão constante na petição da parte exequente de ID: 20068348, o qual levou o Juízo a crer que os presentes autos tratavam-se de Embargos à Execução sobre verba honorária cuja execução dependeria de liquidação em autos principais, motivo pelo qual deveriam ser suspensos até julgamento dos autos principais. Certifico, ainda, que os presentes autos tratam-se de autos principais e que não há Embargos à Execução tramitando em apartado referentes aos presentes autos. Certifico, juntamente, que os únicos autos que já estiveram apensos aos presentes autos foram os de número 13609/95 por possuírem mesma causa de pedir e partes requerentes diferentes, os quais encontram-se arquivados desde 2016. Certifico, ademais, que foram apresentados nos presentes autos um Cumprimento de Sentença de Honorários ao ID: 20060223 e um Cumprimento de Sentença Parcial ao ID: 20066197, cuja parcialidade se deve a alegação de que o executado não apresentou fichas financeiras suficientes para realização dos cálculos, conforme havia sido intimado a fazer por determinação deste Juízo. Certifico, semelhantemente, que o referido Cumprimento de Sentença Parcial trata de pedido de obrigação de fazer e de pagar. Certifico, concomitantemente, que o Distrito Federal foi devidamente citado nos termos do Artigo 730 do antigo CPC conforme ID: 20067911, tendo apresentado Embargos à Execução nos próprios autos ao ID: 20068009 ao invés de em autos apartados, os quais foram recebidos como Impugnação ao Cumprimento de Sentença nos termos da sistemática do Artigo 353 do novo CPC conforme decisão de ID: 20068272. Certifico, também, que os Embargos à Execução apresentados pelo Distrito Federal são referentes apenas ao pedido de Cumprimento de Sentença de Honorários. Certifico, concordemente, que a despeito do pedido de suspensão, na petição de ID: 20068348, consta resposta à Impugnação ao Cumprimento de Sentença do Distrito Federal, inclusive com pedido de provas conforme havia sido determinado. Certifico, igualmente, que ambas as partes solicitaram o chamamento do feito à ordem ante a confusão gerada nos presentes autos, a parte exequente ao ID: 74627375 e o Distrito Federal ao ID: 76692815. Certifico, por fim, quanto a alegação do Distrito Federal ao ID: 76692815 de ausência de citação do pedido de Cumprimento de Sentença Parcial dos valores principais, que a prática cartorária nos autos físicos quando da existência de mais de um pedido de Cumprimento de Sentença nos mesmos autos é de expedição de um único mandado de citação com o envio da contrafé de cada um dos pedidos de cumprimento nesse mandado único, sendo porém impossível confirmar que no caso em específico ambas as contrafés foram enviadas, podendo ter havido equívoco desta secretaria com o consequente envio de apenas uma contrafé. Ante todo o certificado, retorno os presentes autos conclusos.” Diante do que foi certificado, proferi decisão entendendo se tratar de cumprimento de sentença parcial, onde o Distrito Federal já fora intimado para apresentar impugnação/embargos à execução, nestes termos (ID n.o 77642646): Considerando a confusão praticada nos autos, bem como nos termos da Certidão de ID no 77552685, restou tratar-se de cumprimento parcial de sentença, salientando já ter sido o Distrito Federal intimado para apresentar impugnação/embargos à execução, concedo o prazo de 15 (quinze) dias à parte credora para apresentar a totalidade dos valores devidos devidamente atualizados. Vindo os cálculos, intime-se o Distrito Federal a se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias. Após, retornem conclusos para decisão. Intimem-se. Brasília - DF, 20 de novembro de 2020 07:28:40. Diante da oposição dos embargos de declaração, pelo Distrito Federal, no ID n.o 82651114, determinei ao CJU certificasse o alegado, principalmente no que se refere à ausência de publicação da decisão, sobrevindo a certidão abaixo: Atento ao despacho ID 82873943, certifico que houve a publicação no DJe da decisão ID 77642646, conforme certidão de disponibilização ID 77900453. Contudo, o referido decisum não foi disponibilizado via sistema ao Distrito Federal. Retorno os autos conclusos, conforme determinação judicial. BRASÍLIA, DF, BRASÍLIA, DF, 4 de fevereiro de 2021 18:37:46. Com efeito, acolhi os embargos de declaração do Distrito Federal - diante do que foi certificado pelo CJU -, determinando nova publicação da decisão ID no 77642646, nos termos abaixo: Vistos etc. Conheço dos Embargos de Declaração, pois presentes os pressupostos de admissibilidade. No mérito merecem acolhimento, considerando o teor da certidão acostada ao ID no 82885944, haja vista que o Distrito Federal não fora intimado do ato judicial proferido no ID no 77642646, a evidenciar claramente violação ao princípio do contraditório. Portanto, ao Cartório Judicial único (CJU 1a a 4a) para que proceda, imediatamente, com a publicação da mencionada decisão. Intimem-se. Brasília - DF, 4 de fevereiro de 2021 18:57:41. Acontece que o CJU certificou ter sido devidamente publicada a decisão de ID n.o 77642646, mas que não foi disponibilizada via sistema ao Distrito Federal. Todavia, essa mesma decisão fora objeto dos aclaratórios, por duas vezes. Ou seja, deixou de certificar, equivocadamente, o alegado nos aclaratórios. Com efeito, decidi os embargos de declaração de maneira equivocada, acolhendo tão somente o pedido para que o Cartório Judicial único (CJU 1a a 4a) procedesse, de imediato, a publicação da mencionada decisão. Por conseguinte, toda a celeuma declaratória indica omissão e contradição na decisão da ID n.o 77642646. Nessa toada, necessário, agora, aclará-la e delimitar os fatos ora trazidos à discussão. A presença da alegada contradição e omissão perpetrada pela v. decisão embargada, não merece acolhida. Isso porque consta na certidão de ID 77552685 a afirmativa de citação do Distrito Federal ser incontestável, bem como o recebimento de uma contrafé. E tal ato não pode é ignorado pelo Distrito Federal como regular. De outro turno, ainda que houvesse o envio de apenas uma contrafé, não se pode reconhecer a inexistência do ato, mas apenas a irregularidade do mesmo a qual entendo ter sido regularizada com a abertura de novo prazo para sua impugnação, o que lhe retira qualquer alegação de eventual prejuízo à sua defesa. Aliás, ainda que se tenha certificado que o Distrito Federal foi devidamente citado nos termos do Artigo 730 do antigo CPC conforme ID: 20067911, tendo apresentado Embargos à Execução nos próprios autos ao ID: 20068009 ao invés de em autos apartados, na mesma certidão se constata que tais embargos foram recebidos como Impugnação ao Cumprimento de Sentença nos termos da sistemática do Artigo 353 do novo CPC conforme decisão de ID n.o 20068272, reabrindo o prazo para impugnação. É de se ter em conta, então, que embora a referida citação tenha efeito sob a égide do CPC de 1973, subordinado ao princípio tempus regit actum, tal ato tornou-se sem efeito diante de um novo prazo aberto para as impugnações, consoante certificado, de modo a sanar quaisquer prejuízos decorrentes de eventual ausência de citação ou sua irregularidade. Saliento que o pedido de Cumprimento de Sentença deve ser manejado nos autos principais em obediência ao princípio do sincretismo processual, sendo certo, portanto, ter sido oportunizado prazo para manifestação de ambas as partes, o que ratifica a tese de ausência de prejuízo ao ora embargante na sua defesa. Insta ressaltar, também, que a impugnação ao cumprimento de sentença - onde foram apresentadas as teses de defesa da parte embargante (ID n.o 20068009), está sendo objeto de discussão nos presentes autos. Desta forma, em face da inexistência de contradição ou omissão asseveradas na decisão interlocutória vergastada, a rejeição dos embargos é medida que se impõe. Forte nessas razões, REJEITO os Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal. Referente à análise da impugnação ao cumprimento de sentença no que toca aos honorários advocatícios, ressalto que há alegação de excesso de execução, pelo Distrito Federal, já que não aplicou sobre a base de cálculo dos honorários as devidas compensações, além de não ter considerado tão somente as remunerações dos servidores nos meses em que ocorrem as supressões de índices. Além disso, afirma que MARIA JOSÉ PIRES GONÇALVES, MARIA JOSÉ PEREIRA MEDEIROS, MARIA JOSÉ OLIVEIRA PATRÍCIO, MARIA J. PASSARELLI BIZIGATTO e MARIA JOSÉ NASCIMENTO DE SOUZA não eram servidoras do Distrito Federal na época dos expurgos inflacionários e, assim, não possuem quaisquer diferenças a serem percebidas. Com efeito, os cálculos dos honorários em relação a tais beneficiárias somente podem ser considerados como zerado, visto que não há como calcular honorários sobre valor inexistente. Noutro giro, resta prejudicada a análise, nesse momento, acerca do valor dos honorários, haja vista ser imprescindível a averiguação do valor principal para nortear os respectivos cálculos. No tocante ao principal, a parte credora colacionou a tabela com os valores que entende devidos. Portanto, primeiramente, ao Distrito Federal para se manifestar acerca dos cálculos de ID no 85121867 colacionados pelas partes exequentes, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, à parte credora, no mesmo prazo. Proceda o Cartório Judicial Único (1a a 4a), o regular cadastramento no Sistema de Processo Judicial Eletrônico/PJE de todos os exequentes que constam na presente demanda, consoante solicitação (ID n.o 85121866). Intimem-se. 1. Ausência de Citação Inicialmente, o Distrito Federal alega ofensa ao artigo 730 do CPC/73, vigente à época dos fatos narrados, ao argumento de que os exequentes/agravados iniciaram execuções em autos apartados, sendo uma para o crédito principal e outra para os honorários advocatícios. Sustenta que foi citado apenas de da execução referente aos honorários advocatícios, devendo ser determinada a realização de nova intimação e abertura do prazo para apresentação de impugnação ao crédito principal. Neste ponto, não assiste razão o ente distrital Ao contrário do que alega o Distrito Federal, não houve o início e tramitação de duas execuções apartadas. Compulsando os autos de origem, verifica-se que em 23/02/2016 foram protocoladas nos autos duas petições. Por meio da petição de ID 20066197, os exequentes requereram o cumprimento da obrigação de fazer e de pagar o valor de R$ 84.781.742,03 (oitenta e quatro milhões setecentos e oitenta e um mil setecentos e quarenta e dois reais e três centavos). Já na petição de ID 20066223, foi cobrado o valor de R$ 8.478.164,72 referente a honorários advocatícios no percentual de 10%, com base nos cálculos do valor principal considerado como devido. O Juízo determinou a citação do agravante, nos termos do artigo 730 do CPC/73 (ID 20067964), que foi cumprido por meio do mandado e certidão constantes do ID 20067911. Independentemente de ter sido entregue uma ou duas contrafés, é certo que o Distrito Federal tomou ciência de todos os valores que estavam sendo executados nos autos de origem, o que afasta qualquer alegação de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que naquele momento já poderia apresentar as teses de defesa que entendesse cabíveis referente aos pedidos já constantes nos autos. Registre-se, ainda, que após a suspensão do processo (ID 20069027), os exequentes apresentaram petição afirmando que o executado não havia impugnado a execução relativa ao crédito principal e requereram a retomada de seu andamento (ID 20069170). O Juízo a quo abriu vistas à Procuradoria do Distrito Federal, que afirmou expressamente já ter apresentado a impugnação, conforme fl. 1687 (ID 20069231. A referida folha dos autos apontada pela defesa da agravante corresponde juntamente à impugnação de ID 20068009 e 20068027. Portanto, naquele momento processual, o agravante já havia informado categoricamente que havia apresentado a impugnação à execução, em contraponto à afirmação tecida pelos exequentes no ID 20069170. Assim, desnecessário repetir o ato processual, conforme requer o agravante, ante a inexistência de prejuízo, uma vez que no momento do oferecimento dos embargos (recebidos como impugnação), já tinha plena ciência de todo o conteúdo dos autos. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE. CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRAFÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DE EFEITO RETROATIVO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O art. 282, §1o do CPC prevê que o ato não será repetido nem sua falta suprida quando inexistir prejuízo à parte, uma vez que inexiste nulidade sem a demonstração do prejuízo. 2. A certidão elaborada por oficial de justiça goza de fé pública e tem presunção de veracidade, o que dispensa a necessidade de juntada de contrafé assinada pelo devedor. Ausentes provas capazes de afastar a presunção de legitimidade do ato praticado pelo oficial de justiça, não há como reconhecer a nulidade suscitada. 3. Embora a gratuidade de justiça possa ser pleiteada a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, a concessão tem efeitos "ex-nunc", ou seja, não pode retroagir para suspender a exigibilidade de encargos processuais anteriores ao deferimento. Precedentes STJ. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1325884, 07515511120208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2021, publicado no DJE: 23/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 2. Pedido Subsidiário O agravante alega que a decisão agravada foi omissa quanto ao pedido subsidiário realizado na petição de ID 76692815, referente à reiteração de todos os termos da impugnação apresentada, para que sejam acolhidas as teses para ambas as execuções. Neste ponto, assiste razão ao agravante. Por meio da petição de ID 76692815, o Distrito Federal alegou a ausência de citação quanto à execução principal e requereu a nova intimação para apresentar impugnação. Subsidiariamente, requereu o seguinte: Sucessivamente, o Distrito Federal reitera todos os termos dos embargos à execução opostos, pugnando sejam acolhidas as teses para ambas as execuções, consoante se extrai do teor da própria peça protocolada. Com efeito, da leitura dos embargos à execução apresentados pelo Distrito Federal (ID 20068009 e 20068027), recebidos pelo Juízo como impugnação, verifica-se que, embora tenha mencionado somente a execução dos honorários advocatícios na parte intitulada como “FATOS”, foram abordadas questões que podem influenciar no próprio crédito principal, qual seja, o direito de o executado compensar o valor deferido aos exequentes, em razão das antecipações e reajustes implementados por meio dos Decretos 12.728/90 e 12.947/90, bem como nas Leis nos 38/89 e 117/90. Registre-se que os exequentes já se manifestaram quanto à referida alegação, por meio da petição de ID 20068348. A partir deste momento se formou a confusão nos autos, pois os exequentes requereram a suspensão do processo até o julgamento dos embargos à execução, que, por equívoco, foi deferido pelo Juízo a quo (ID 20069027), uma vez que, conforme já registrado, os embargos foram recebidos como impugnação, e, portanto, não houve a abertura de novos autos. Conforme decisão de ID 20069283, o Juízo a quo novamente entendeu que os autos deveriam aguardar o julgamento do cumprimento de sentença nos autos principais, uma vez que em discussão somente a verba honorária. Somente após ambas as partes apresentarem petições informando o equívoco, foi que o Juízo proferiu a decisão, ora agravada, de ID 77642646, em que salientou que o Distrito Federal já havia sido intimado para apresentar impugnação, e concedeu prazo para que os agravados apresentassem a totalidade dos valores devidos, devidamente atualizados. O que se verifica, é que o Juízo a quo está dando prosseguimento à execução, sem antes analisar a impugnação que pode influenciar nos cálculos do valor devido, caso seja acolhida. Revela-se ainda mais preocupante o prosseguimento do feito nos moldes que se encontra, pois a certidão de ID 77552685 informou que o Distrito Federal apresentou impugnação somente em relação aos honorários advocatícios. Transcrevo: Certifico, também, que os Embargos à Execução apresentados pelo Distrito Federal são referentes apenas ao pedido de Cumprimento de Sentença de Honorários. Contudo, conforme já registrado, há robustas teses na impugnação que podem afetar no crédito principal, e devem ser analisadas pelo Juízo a quo, para que então os autos possam prosseguir com a elaboração de contas pelas partes, que podem, inclusive, ser objeto de análise por perícia específica, caso o Juízo entenda necessário. Assim, a fim de sanar os equívocos instalados nos autos, deve ser acolhido o pedido do agravante para que sua impugnação seja analisada também em face do crédito principal, devendo o Juízo a quo analisar a impugnação antes do prosseguimento do feito. Nesse contexto, verifico presente a probabilidade de parte do direito invocado pelo agravante, e também resta presente o perigo da demora, ante à possibilidade de o feito de origem prosseguir sem a devida análise da impugnação apresentada no ano de 2016 nos autos. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o efeito suspensivo pretendido, determinando a suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento final deste recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, solicitando-se as respectivas informações. Intimem-se os agravados para, querendo, manifestarem-se no prazo legal. Brasília, DF, 6 de maio de 2021 18:09:05. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador